Tribunal: TJBA
Processo: 8034646-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034646-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. GIGANTOMASTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória em ação de obrigação de fazer ajuizada por Joseane Silva de Oliveira Santos contra a Unimed Nacional – Cooperativa Central, determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos relacionados ao tratamento de gigantismo mamário bilateral, inclusive OPMEs, internação e insumos. A autora é beneficiária de plano de saúde pertencente ao sistema Unimed, e alegou dor crônica e incapacitante decorrente da condição médica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade passiva da Unimed Nacional e a existência de responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed para custear procedimento médico prescrito, diante da negativa de cobertura pela operadora.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ reconhece que as cooperativas do Sistema Unimed, embora autônomas, atuam sob uma lógica de grupo econômico e rede de intercâmbio assistencial, o que atrai a incidência da teoria da aparência e legitima sua responsabilização solidária.
4. A uniformidade da marca, das carteiras de beneficiário e do sistema de atendimento nacional configura expectativa legítima do consumidor quanto à cobertura em todo o território nacional.
5. Não há ilegalidade na determinação judicial para que a cooperativa demandada arque com os custos do procedimento cirúrgico, especialmente diante da comprovação da indicação médica e da condição de saúde da paciente.
6. A negativa de cobertura por motivo de limitação geográfica da cooperativa não se sustenta diante do regime de solidariedade e da oferta nacional do serviço ao consumidor.
7. A decisão agravada não merece reparo, pois assegura o direito à saúde e observa os princípios da boa-fé e da proteção contratual do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações contratuais, em razão da teoria da aparência e da atuação em regime de intercâmbio assistencial.

2. É válida a determinação judicial de custeio de procedimento médico necessário quando caracterizada a negativa indevida de cobertura, ainda que fundado em alegação de limitação territorial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8034646-11.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como parte Agravada
JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça